Tribunal: TJSP
Processo: 2078557-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Indeferimento. Agravo de instrumento. Súmula 481 STJ. Admite-se a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da pessoa jurídica. Documentos contábeis. Situação de impossibilidade de arcar com os custos do processo comprovada. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Recurso provido.